Tribunal: TJPA
Processo: 0820644-90.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820644-90.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOELCIO SALDANHA DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA ANTECIPADA SEM INTIMAÇÃO REGULAR DO RÉU E DEFENSOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Joélcio Saldanha dos Santos, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado proferida na Ação Penal nº 0015769-67.2008.8.14.0401, em que foi condenado pelo crime do art. 157, §2º, do Código Penal, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta-se a nulidade absoluta da audiência de instrução realizada antecipadamente, sem a prévia e regular intimação do réu e de sua defesa técnica, o que teria ensejado cerceamento de defesa e a decretação indevida de revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade absoluta por ausência de intimação válida do réu e de sua defesa para audiência de instrução antecipada; (ii) reconhecer, em caso de anulação da sentença, a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cuja finalidade é a correção de erros judiciários em hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame amplo de matéria já decidida pelas instâncias ordinárias.

A realização de audiência de instrução em data diversa da originalmente designada, sem nova intimação válida do acusado e de sua defesa técnica, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), constituindo nulidade absoluta.

A decretação de revelia com base em suposta mudança de endereço, posteriormente infirmada, evidencia vício processual insanável, pois comprometeu o exercício do direito de defesa no momento da produção de prova oral.

A posterior realização de novo interrogatório do réu não convalida a audiência viciada, sobretudo quando as provas produzidas sem a participação da defesa foram valoradas na sentença condenatória.

A ausência de enfrentamento da preliminar de nulidade na sentença, de forma fundamentada, viola o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade dos atos processuais a partir da audiência irregular, deve ser anulada a sentença condenatória e, por consequência, declarada extinta a punibilidade pela ocorrência de prescrição, nos termos dos arts. 107, IV, e 109 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação válida do réu e de sua defesa técnica para audiência de instrução realizada em data antecipada configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

2.

A anulação da sentença penal condenatória em razão de vício processual insanável impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e XXXVI, e 93, IX; CPP, art. 621, I; CP, arts. 107, IV, e 109.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL
: 0820644-90.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA
: 0015769-67.2008.8.14.0401

REQUERENTE
: Joélcio Saldanha dos Santos

DEFESA
: Fernando Pinheiro Quaresma – OAB/PA nº 23727-A, e Sandro Figueiredo da Costa – OAB/PA nº 23083-A

REQUERIDO
: Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

RELATOR
: Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Joélcio Saldanha dos Santos, por meio de seus patronos regularmente constituídos, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0015769-67.2008.8.14.0401, pela qual lhe foi imposta a pena definitiva de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, consistente em roubo majorado.

A sentença condenatória transitou em julgado, conforme certidão acostada aos autos, após julgamento de recursos nas instâncias ordinárias e redimensionamento da pena em sede de Recurso Especial.

A presente revisão criminal foi fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a condenação é contrária a texto expresso de lei e à evidência dos autos, em razão da ocorrência de nulidades processuais absolutas no curso da ação penal originária, especialmente relacionadas à audiência de instrução e julgamento realizada em 23 de novembro de 2009.

Sustenta o revisionando, em síntese, que a audiência de instrução inicialmente designada para o dia 24 de novembro de 2009 foi antecipada unilateralmente pelo juízo de origem para o dia 23 de novembro de 2009, sem que houvesse intimação pessoal do réu e tampouco intimação regular de sua defesa técnica. Afirma que, não obstante a ausência de intimação válida, foram ouvidas testemunhas de acusação, tendo sido decretada sua revelia e nomeado defensor dativo para o ato.

Aduz que a revelia foi decretada com fundamento em certidão de oficiala de justiça que atestava a não localização de sua residência no endereço constante dos autos, circunstância que não corresponderia à realidade, pois o réu jamais teria mudado de domicílio. Ressalta que, posteriormente, a defesa apresentou pedido de reconsideração da revelia, informando a manutenção do endereço, tendo o acusado sido regularmente intimado e interrogado em audiência posterior realizada em 07 de novembro de 2011, no mesmo local anteriormente indicado.

Assevera, ainda, que a sentença condenatória proferida em 02 de maio de 2014 não apreciou a preliminar de nulidade arguida pela defesa em relação à audiência realizada sem a presença do réu e de sua advogada constituída, configurando violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requereu, liminarmente, a suspensão da execução da pena imposta na ação penal originária, com a expedição de contramandado de prisão, sob o argumento da presença do fumus boni iuris, consubstanciado na nulidade absoluta dos atos processuais, e do periculum in mora, decorrente do risco iminente de restrição indevida à liberdade. No mérito, postulou a procedência da revisão criminal, com a anulação dos atos processuais a partir da audiência de 23 de novembro de 2009, a declaração de nulidade da sentença condenatória e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em decisão monocrática, o Relator concedeu a medida liminar pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos da sentença condenatória e da execução da pena, com expedição de contramandado de prisão em favor do requerente, até o julgamento final da presente revisão criminal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e deferimento do pedido revisional, entendendo caracterizada nulidade absoluta em razão da antecipação da audiência de instrução sem intimação do réu e de sua defesa técnica, da decretação indevida da revelia e da ausência de enfrentamento dessas questões na sentença condenatória.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

DO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Joélcio Saldanha dos Santos, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Penal nº 0015769-67.2008.8.14.0401, que tramitou perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, na qual o revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inicialmente, impõe-se o exame do juízo de admissibilidade da presente ação revisional. Constatam-se, no caso, plenamente atendidos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como as condições específicas exigidas para o manejo da Revisão Criminal.

A condenação encontra-se acobertada pelo trânsito em julgado, sendo, portanto, idôneo o destinatário da presente ação autônoma de impugnação. Ademais, a pretensão revisional funda-se em alegação de nulidade absoluta decorrente de cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em razão da realização de audiência de instrução antecipada, sem a regular intimação do réu e de sua defesa técnica, com posterior decretação de revelia, o que, em tese, enquadra-se na hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por suposta contrariedade ao texto expresso da lei e à evidência dos autos.

Assim, presentes os requisitos legais, conheço da Revisão Criminal e passo à análise do mérito.

DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA REVISÃO CRIMINAL – NÃO SUBSTITUTO DE APELAÇÃO

A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada à correção de erros judiciários, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal ou como uma nova oportunidade para simples reexame do conjunto fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias.

Por implicar mitigação da coisa julgada, instituto alçado à condição de garantia constitucional da segurança jurídica, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sua utilização deve observar, de forma estrita, as hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Não se trata, portanto, de reabrir a discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado por mero inconformismo da parte, mas sim de verificar a existência de vício grave e inequívoco, apto a macular a validade da condenação, o que, se comprovado de plano, autoriza a desconstituição do julgado.

Feitas essas considerações, passa-se ao exame da matéria deduzida na presente revisão.

DA NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

No caso concreto, o revisionando sustenta a ocorrência de nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir da audiência de instrução realizada em 23 de novembro de 2009, a qual teria sido antecipada em relação à data originalmente designada, sem a prévia e regular intimação do réu e de sua defesa técnica, culminando na decretação de sua revelia e na produção de prova oral sem a participação defensiva.

A análise detida dos autos originários revela que a audiência de instrução e julgamento foi inicialmente designada para o dia 24/11/2009. Contudo, o ato foi realizado em 23/11/2009, sem que houvesse comprovação de nova intimação do acusado ou de sua advogada regularmente constituída. Ainda assim, procedeu-se à oitiva de testemunhas de acusação e à decretação da revelia do réu, sob o fundamento de suposta mudança de endereço, circunstância posteriormente infirmada, uma vez que o revisionando veio a ser encontrado e regularmente intimado no mesmo endereço constante dos autos para audiência ulterior.

Tal proceder revela flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A ausência de intimação válida do réu e de sua defesa para ato essencial da instrução criminal configura cerceamento de defesa, nulidade esta de natureza absoluta, porquanto compromete a própria estrutura do devido processo legal.

Ressalte-se, ainda, que a posterior realização de nova audiência, com o interrogatório do acusado, não tem o condão de convalidar a nulidade anteriormente ocorrida, sobretudo porque as provas orais produzidas sem a participação da defesa foram valoradas na sentença condenatória. Some-se a isso o fato de que a decisão de mérito não enfrentou, de forma fundamentada, a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Diante desse cenário, mostra-se evidente que a sentença condenatória foi proferida com base em instrução viciada, o que autoriza, de forma inequívoca, a desconstituição do julgado pela via revisional.

DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE

Reconhecida a nulidade absoluta dos atos processuais a partir da audiência de instrução realizada em 23/11/2009, impõe-se a anulação da sentença condenatória e de todos os atos subsequentes que dela decorreram.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde o recebimento da denúncia e a anulação dos marcos interruptivos posteriores, deve ser reconhecida, como consequência lógica, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109 do Código Penal, extinguindo-se a punibilidade do revisionando.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de:

Conhecer da Revisão Criminal interposta por
JOÉLCIO SALDANHA DOS SANTOS
;

No mérito,
DEFERIR
o pedido revisional para declarar a nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir da audiência de instrução realizada em 23 de novembro de 2009, com a consequente anulação da sentença condenatória;

Em decorrência, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do revisionando;

Determinar a cessação definitiva de quaisquer efeitos penais decorrentes da condenação, com as comunicações de estilo.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 24/03/2026